Tribunal: TJES
Processo: 5019978-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019978-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA DE JESUS e outros (3)

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DILIGÊNCIA PERICIAL PENDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao juízo de origem, apontando excesso de prazo na formação da prestação jurisdicional. Requer-se a soltura dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação da ação penal capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constato que, embora a instrução tenha sido formalmente encerrada em 25/06/2025, a necessidade posterior de perícia nos aparelhos celulares apreendidos configura diligência complementar relevante para a elucidação da verdade real, sobretudo quanto ao crime de associação para o tráfico.

4. A aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a investigação de associação criminosa e a necessidade de prova técnica, não se realizando por simples soma aritmética dos prazos.

5. Verifico que a determinação judicial para realização da perícia no prazo de 90 dias não revela desídia estatal, mas medida voltada à adequada formação do convencimento judicial, sendo compatível com a complexidade do caso.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra suporte em fundamentos concretos, pois a decisão de origem aponta expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, uso de arma de fogo municiada, divisão de tarefas entre os agentes e envolvimento de adolescente, elementos que evidenciam a periculosidade dos pacientes e risco de reiteração delitiva.

7. A existência de estrutura criminosa organizada justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo à coletividade.

8. A situação específica de cada paciente reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para desarticulação do grupo.

9. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta e na periculosidade dos agentes, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não havendo constrangimento ilegal pela simples alegação de demora processual quando justificada pela complexidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

______________

Tese de julgamento:
1.

A existência de diligência complementar imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente em casos de associação criminosa complexa, afasta a configuração de excesso de prazo quando observada a razoabilidade na condução do processo;2. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade dos agentes, a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas; 3. O
Habeas Corpus
não se presta ao reconhecimento de constrangimento ilegal quando a marcha processual revela compatibilidade com a complexidade da causa e inexistência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 10/12/2019; STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019978-05.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
ELOILSOM CAETANO SABADINE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

P
ACIENTE
S
:
NATALIA DE JESUS, ISAKISON CREMONINI, JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL E JOSÉ VITOR ALVES GOMES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
NATALIA DE JESUS, ISAKISON CREMONINI, JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL E JOSÉ VITOR ALVES GOMES
contra suposto ato coator do
Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES
, nos autos do processo nº 0000104-21.2024.8.08.0044.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal reside no excesso de prazo para a conclusão da prestação jurisdicional, atribuído exclusivamente à atuação do órgão acusatório e à morosidade estatal.

Diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura dos pacientes, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelaras diversas (art. 319, CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 17204099.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17281000, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A parte impetrante sustenta, com veemência, que a instrução processual já se encontrava encerrada desde a audiência realizada em junho de 2025. Todavia, o julgamento do feito permaneceria paralisado em razão da suposta recusa do
p
arquet
em apresentar alegações finais antes da elaboração de laudo pericial relativo aos aparelhos celulares apreendidos.

Segundo o impetrante, essa diligência teria levado o Juízo de origem a conceder novo prazo de 90 (noventa) dias à autoridade policial, mantendo os acusados segregados, sem previsão para a prolação da sentença.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se do Termo de Audiência, acostado no id 17119224, que o Magistrado de primeiro grau, em 25/06/2025, declarou expressamente que se encontrava encerrada a instrução, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Ministério Público para alegações finais.

Em manifestação datada de 12/09/2025 (id 17120539), a Promotoria de Justiça informou que
“deixa de se manifestar em sede de alegações finais”
, condicionando o ato à realização da perícia nos telefones, sob o argumento de ser imprescindível para provar a associação criminosa.

Em ato contínuo, o juízo de origem proferiu despacho em 21/09/2025 (id 17120540), determinando a remessa dos aparelhos à DEPOL para perícia no prazo de 90 (noventa) dias.

Acerca do tema, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso em tela, embora a instrução tenha sido formalmente encerrada, a necessidade superveniente de diligências complementares, como a perícia nos telefones celulares, mostra-se imprescindível para a elucidação da verdade real, especialmente em relação ao crime de associação para o tráfico. Tratando-se de processo que apura a conduta de uma organização criminosa complexa, com pluralidade de réus e imputações graves, a contagem dos prazos não deve resultar de mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, repisa-se que os prazos processuais não são peremptórios, admitindo-se a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, não se constatando desídia estatal quando a marcha processual é compatível com a complexidade da causa.

Ademais, a soltura liminar dos pacientes encontra óbice, ainda, na periculosidade concreta evidenciada nos autos. A decisão que manteve a preventiva (id 17119233) destacou que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatação da existência de uma estrutura delituosa organizada, na qual cada paciente desempenhava, em tese, função relevante para a traficância local, permanecendo hígidos os motivos ensejaram a medida. Senão vejamos:

“Superada essa questão, passo à reanálise dos requisitos da prisão preventiva, cuja manutenção se impõe. O fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) permanece robusto, conforme já detalhado em decisões anteriores e corroborado pelos laudos definitivos juntados aos autos.

Da mesma forma, o periculum libertatis, fundamento central para a manutenção da custódia, segue presente pela necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína, crack, haxixe e ecstasy), pela posse de arma de fogo municiada e pelo modus operandi de uma associação criminosa organizada com divisão de tarefas e envolvimento de adolescente, demonstra a elevada periculosidade dos agentes e o risco acentuado de reiteração delitiva.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade em abstrato dos tipos penais e indicam que a liberdade dos acusados, neste momento, geraria um risco concreto à paz social. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, portanto, insuficientes e inadequadas para mitigar o perigo real que a soltura dos réus representaria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo (ID 78995198) e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ISAKISON CREMONINI, JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL, JOSÉ VITOR ALVES GOMES e NATALIA DE JESUS, por subsistirem os fundamentos que a ensejaram, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Rememoro que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Na hipótese vertente, quanto ao paciente
ISAKISON CREMONINI,
apontado como líder do grupo, a gravidade de sua conduta é exacerbada pela resistência armada à prisão, tendo empreendido fuga, efetuado disparos contra a guarnição policial e portado arma de fogo municiada, além de grande quantidade de entorpecentes. Já em relação a
JOSÉ VITOR ALVES GOMES
, os elementos indiciários apontam para sua atuação como gerente do tráfico, coordenando a distribuição das drogas e a logística do grupo.

Da mesma forma, a prisão de
JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL
e
NATALIA DE JESUS
sustenta-se na apreensão de vultosa quantidade e diversidade de drogas na residência que ocupavam, incluindo maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe, além de petrechos para embalo, o que denota não uma traficância ocasional, mas sim uma atividade comercial habitual e estruturada. A interligação entre os acusados e a apreensão de armamento pesado, como um carregador de submetralhadora caseira, reforçam a necessidade de desarticular o grupo por completo, impedindo que, em liberdade, retomem as atividades ilícitas.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Destarte, a alegada demora na prestação jurisdicional encontra-se,
prima facie
, justificada pelas peculiaridades do caso concreto e pela necessidade de prova técnica que poderá definir a extensão da responsabilidade de cada membro da associação.

Sendo assim, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.